Tribunal: STF
Processo: Rcl 68052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por A.C.T.S. representada por C.E.T.O. contra sentença de 1º grau que julgou improcedente a ação em que pleiteava pensão por morte em decorrência do falecimento de sua avó. A reclamante argumenta que a decisão reclamada viola a autoridade das decisões nas ADIs nº 4.878 e nº 5.083.



    A reclamante narra que “Na origem, o processo de º 1019867-62.2022.4.01.3900 trata de ação concessão de pensão por morte em razão do falecimento da guardiã da autora, sua avó LUZILENE SOUSA, ocorrido em 28/03/2022, que possuía a guarda por decisão da 3ª Vara da Família da Comarca de Joinville – SC”.



    Alega que “O INSS apresentou contestação sustentando que o óbito da avó da autora ocorreu em 2022, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, que no art. 26, §6º não incluiu o menor sob guarda como dependente para fins de pensão por morte”. Afirma que o Juízo de 1º grau acolheu a alegação do INSS para julgar improcedente a ação. 



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e julgada procedente a ação.



    Deferi a liminar para “para suspender os efeitos da sentença reclamada, proferida no Processo nº 1019867-62.2022.4.01.3900, e determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS implemente imediatamente o pagamento do benefício previdenciário à menor representada nestes autos, até julgamento de mérito desta reclamação”(eDoc. 19). A liminar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 34).



    O INSS não ofereceu contestação (eDoc. 45).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo trecho da ementa do acórdão proferido nos paradigmas apontados como violados (ADI 4.878 e ADI 5.083):



    “6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).” (ADI 4878, Rel. Min. Relator: GILMAR MENDES, Redator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2021).



    A referida decisão fundamenta-se nos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, dispostos no art. 227 da Constituição da República, que continuam em vigor no ordenamento constitucional.



    O ato reclamado firmou a premissa fática de que há guarda legal do menor. Porém, negou pagamento da pensão devido às alterações promovidas pela Lei 13.135/2015 no art. 217, § 3º, da Lei 8.112/1990, vigente ao tempo do óbito da empregada aposentada, que ocorreu em 2022 Transcrevo o teor da sentença (eDoc. 16):



    “No caso dos autos, a guardiã da autora faleceu no ano de 2022, após a entrada em vigor da EC 103/2019. Dessa forma, a relação de guarda não faz jus, a partir da mencionada emenda constitucional, como dependente do benefício de pensão por morte”.



    A interpretação do art. 227, § 3º, da Constituição Federal aliada à incidência do princípio da proteção integral, levam à conclusão de que a atribuição de nova redação ao art. 16 da Lei 8.213/1991 não teve o condão de revogar o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.



    A decisão reclamada divergiu do entendimento desta Casa no sentido de que o menor sob guarda de servidor público, dependente economicamente, tem direito à pensão de que trata o artigo 217, II, b da Lei nº 8.112/1990 por força do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido já se manifestaram ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ato que determinou a cessação do pagamento de pensão concedida com base no então vigente art. 217, II, d, da Lei nº 8.112/1990. Concessão parcial da segurança. Menor portador de deficiência sob guarda e dependência econômica em relação ao servidor falecido. Comprovação. Anulação de ato do TCU. Princípio da proteção à criança – art. 227 da CF. Agravo regimental não provido. 1. A impetrante em menoridade comprovou ter obtido decisão judicial proferida em procedimento de jurisdição voluntária no sentido de se reconhecer sua dependência em relação ao servidor público Elias Ferreira Maia à data de seu falecimento, para todos os efeitos de direito, em especial previdenciários. 2. É firme a posição do Supremo Tribunal Federal de que o menor que estivesse sob a guarda de servidor público e dele dependesse economicamente teria direito à pensão temporária de que tratava o art. 217, II, b, da Lei nº 8.112/90. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 32.471-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6.10.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES DO RELATOR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO. 1. O art. 205 do Regimento Interno desta Casa, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Até os 21 anos, tem direito à pensão temporária o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do art. 217, II, “b”, da Lei 8.112/1990. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 30.141-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2016)



    Por essas razões, confirmo a decisão liminar e julgo procedente, em parte, o pedido para, nos termos do art. 21, §2º, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decidido por esta Corte nas ADIs 4.878 e 5.083.



    Intime-se, com urgência, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que junte aos autos prova do cumprimento da decisão liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente